Tribunal: TCU
Processo: 017.700/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 8.057/2018-TCU-2a Câmara, ao julgar a representação formulada pelo Instituto Brasil Bem sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial n.o 35/2017 com a celebração do subsequente Contrato n.o 28/2017, em 15/9/2017, junto ao Consórcio Saúde Legal para a prestação de serviços de gestão em duas unidades de pronto atendimento  UPA (Centro e Cascatinha) no Município de Petrópolis  RJ sob o valor de R$ 26.154.999,84 durante os 12 (doze) primeiros meses de vigência do referido ajuste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 8057/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada pelo Instituto Brasil Bem sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 35/2017, com a subsequente celebração do Contrato n.o 28/2017 junto ao Consórcio Saúde Legal em 15/9/2017, para a prestação dos serviços de gestão em duas unidades de pronto atendimento - UPA (Centro e Cascatinha) no Município de Petrópolis - RJ sob o valor de R$ 26.154.999,84 durante os 12 (doze) primeiros meses de vigência do referido ajuste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Bernardo Chim Rossi a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do presente feito; 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 8057/2018-TCU-Segunda Câmara e, desse modo, reiterar a determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 8057/2018-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito do Município de Petrópolis - RJ promova o efetivo cumprimento da aludida determinação, sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Câmara Municipal de Petrópolis - RJ e a Bernardo Chim Rossi, para ciência, além do referido envio ao atual prefeito municipal, para ciência e efetivo cumprimento à determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão.